Tribunal: TJES
Processo: 5000711-39.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-39.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO PREDERIGO STIBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. Consta da denúncia que, no dia 01/05/2024, no Município de Vila Velha/ES, o réu teria agredido fisicamente sua ex-companheira, grávida de sete meses, durante a entrega do filho comum, ocasionando-lhe lesões corporais, após discussão motivada pela suspeita de ingestão de bebida alcoólica pelo acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato;

(iii) examinar a dosimetria da pena, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da vedação ao bis in idem; e

(iv) aferir o cabimento da suspensão condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por boletins de ocorrência, requerimento de medidas protetivas de urgência, formulário nacional de avaliação de risco e laudo pericial, que atestou a existência de lesões corporais compatíveis com a narrativa acusatória.

5. A autoria recai de forma segura sobre o apelante, notadamente diante da palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por testemunha presencial, sendo-lhe conferido especial valor probante nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

6. Inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez demonstrada a ocorrência de resultado lesivo, ainda que de natureza leve, suficiente para a configuração do crime de lesão corporal.

7. No tocante à dosimetria, sendo os fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.997/2024, impõe-se o afastamento de qualquer exasperação fundada em norma penal mais gravosa, fixando-se a pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas.

8. Afasta-se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por configurar bis in idem, uma vez que o contexto de violência doméstica já integra a elementar qualificadora do tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

9. Preenchidos os requisitos legais, mostra-se cabível a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é juridicamente inviável, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, incidindo a vedação consolidada na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000711-39.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PREDERIGO STIBA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
THIAGO PREDERIGO STIBA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (id 15310905), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
(Art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id 15310913), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para amparar a condenação, pleiteando a
absolvição.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41); e, em caráter sucessivo, postula pelo
redimensionamento da pena-base,
por alegada
violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade
em razão de os fatos serem anteriores à
Lei nº 14.997/2024;

o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP
, a suspensão condicional da pena (
sursis
) e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 01/05/2024, no Município de Vila Velha/ES, o denunciado teria ofendido a integridade física de sua ex-companheira,
Camila Nascimento Stiba,
causando-lhe lesão corporal.

Conforme descrito, o casal manteve relacionamento por aproximadamente 12 (doze) anos, possuindo um filho em comum, estando separado há cerca de 03 (três) anos, em razão de problemas relacionados ao abuso de álcool pelo acusado, circunstância que, segundo a vítima, desencadeava comportamento violento.

No dia dos fatos, a vítima foi entregar o filho, então com 07 (sete) anos de idade, ao acusado, em razão da guarda compartilhada. Ao perceber sinais de que ele estaria alcoolizado, decidiu fotografar a placa do veículo.

Ao notar a atitude, o denunciado teria reagido de forma agressiva, dirigindo-se à vítima e desferindo empurrões, na tentativa de tomar-lhe o aparelho celular. Ainda segundo a peça acusatória, a vítima encontrava-se grávida de sete meses, vindo a cair ao solo e a sofrer lesões na perna e no braço.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelos Boletins Unificados nº 54434988 e 54429555, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência, pelo formulário nacional de avaliação de risco, bem como pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou a presença de escoriações na perna direita e no antebraço esquerdo da vítima (todos id 15310551).

A
autoria
, por sua vez, recai de forma segura sobre o apelante, especialmente diante do depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a qual descreveu, com riqueza de detalhes, que foi empurrada por duas vezes, quando se encontrava grávida de sete meses, no contexto de acalorada discussão durante a entrega do filho comum.

Tal narrativa é robustamente corroborada pelo testemunho de
Roberto Delavi
, que presenciou as agressões e descreveu, de forma convergente, os empurrões desferidos pelo réu contra a vítima grávida, bem como os sinais evidentes de embriaguez e descontrole emocional do agressor.

Nesse ponto, cumpre consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
j. 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Assim, restam comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Quanto ao pedido de desclassificação,
importa destacar que, consoante reiterada orientação doutrinária e jurisprudencial, a contravenção de
vias de fato
caracteriza-se por agressões
sem resultado lesivo
, ao passo que o crime de
lesão corporal
se consuma com
a simples ofensa à integridade física ou à saúde da vítima,
independentemente da gravidade da lesão.

No caso, o exame pericial evidenciou a ocorrência de lesões corporais, ainda que de natureza leve, sendo absolutamente irrelevante a alegação defensiva de ausência de dolo específico, pois o
animus laedendi
pode ser inferido da própria conduta de empurrar violentamente a vítima, sobretudo grávida, assumindo o agente o risco de produzir o resultado lesivo.

Logo, correta a subsunção típica ao art. 129, §13, do Código Penal, sendo inviável a pretendida desclassificação.

No tocante à dosimetria
, verifica-se que os fatos ocorreram em 01/05/2024, anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.997/2024, sendo vedada a incidência de disposições mais gravosas, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, que consagra o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Dessa forma, a
pena-base
deve ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas.

Na
segunda fase
, afasto a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (abuso de autoridade ou prevalecimento de relações domésticas), sob pena de incorrer em
bis in idem
, uma vez que tais elementos já integram a própria qualificadora do § 13 do art. 129.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
,
em regime aberto.

Reduzida a reprimenda para patamar não superior a 02 (dois) anos, e sendo o réu primário, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, razão pela qual defiro a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, nos termos da Súmula 588 do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para fixar a pena-base em 01 (um) ano de reclusão; excluir a agravante, em razão do
bis in idem
; e conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal; mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.